Tribunal: TJBA
Processo: 8019767-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PESSOA JURÍDICA E PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA AOS AUTOS QUE NÃO COLABORA PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO DE PRIMEIRO GRAU. CONCESSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM 6 (SEIS) VEZES MANTIDA PARA NÃO OBSTAR O ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação ordinária, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado por pessoa jurídica e pessoa natural, sob o fundamento de que os elementos contábeis e fiscais trazidos aos autos são insuficientes para atestar a alegada hipossuficiência econômica, facultando-lhes, contudo, o parcelamento das custas processuais iniciais em 6 (seis) vezes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se os documentos fiscais e bancários apresentados pelas Agravantes são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos do processo e autorizar a concessão da gratuidade da justiça; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da assistência judiciária gratuita possui caráter excepcional, exigindo-se da pessoa jurídica a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme inteligência do Enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. No tocante à pessoa jurídica, a mera juntada de guias fiscais zeradas (DCTF e SPED) e de extrato bancário pontual sem movimentação não colabora para comprovar a hipossuficiência absoluta, permanecendo descumprida a determinação de apresentação do balanço patrimonial e de demonstrativos contábeis aptos a evidenciar a real situação do patrimônio líquido da empresa. 5. Em relação à pessoa física, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui natureza relativa e cede diante da recusa em cumprir a determinação judicial de apresentação da declaração de rendimentos à Receita Federal. 6. A colação de simples fatura de cartão de crédito com gastos rotineiros e limite modesto mostra-se frágil e insuficiente para suprir a falta de dados globais sobre os bens, direitos e rendimentos da parte autora pessoa física. 7. Diante da fragilidade do acervo probatório produzido por ambas as recorrentes, evidencia-se escorreita a decisão de piso ao indeferir a gratuidade da justiça integral, não se desincumbindo as Agravantes do ônus probatório que lhes competia. 8. Com o nítido propósito de não obstar o acesso à justiça e mitigar o impacto financeiro inicial sobre as demandantes, agiu com acerto e razoabilidade o magistrado a quo ao conceder o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes, em estrita observância ao art. 98, § 6º, do CPC e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória recorrida, inclusive quanto à autorização do parcelamento das taxas devidas pelas Agravantes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 6º, art. 99, §§ 2º, 3º, e art. 101. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8011245-81.2023.8.05.0000; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8024312-51.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8201746-85.2025.8.05.0001, em que figuram como Agravantes CASA&TAL TREINAMENTOS LTDA e MERCIA CRISTINA IDALINO DA CUNHA, e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM13